Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O autor interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica. Intimado para comprovar alegada hipossuficiência (ID 26010148), o recorrente deixou transcorrer o respectivo prazo em branco (05/06/2021).
2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor, ora recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica a tempo. No entanto, apresentou a petição ID 26224215, solicitando a concessão de novo prazo.
3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado.
4. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado no 80 do FONAJE que dispõe: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95)”.
5. É deserto o presente recurso porque não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.